Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-33.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 310 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia e absolveu o acusado da imputação prevista no art. 310, caput, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que as provas documentais e testemunhais, incluindo a confissão na abordagem policial, confirmam a materialidade e autoria, e que a decisão ignorou esses elementos ao se basear apenas na versão do acusado.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 77366874).
5. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, físico ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança".
6. A denúncia narra que “[...] No dia 03 de fevereiro de 2021, por volta das 19h30min, na via pública, QN 5, Setor de Oficinas, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, permitiu, confiou e entregou a direção do veículo automotor Renault CLIO EXP, cor preta, placa OVV-1116/DF, a IGOR GONCALVES DE JESUS, pessoa não habilitada. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, equipe de policiais militares abordaram o denunciado conduzindo o veículo Renault Clio, placa OVV-1116/DF, ocasião em que verificaram que IGOR GONÇALVES não possuía habilitação para dirigir. Em seguida, o denunciado ANTONIO compareceu ao local e afirmou ser o proprietário do referido automóvel, instante em que admitiu ter entregado a direção a IGOR, mesmo sabendo que ele era inabilitado.”
7. Diante das circunstâncias apuradas, com base no Registro de Atividade Policial no 033458-2021 – 16o BPM (ID 76507274) e nos depoimentos colhidos em juízo, restou demonstrado nos autos que o réu entregou a direção de veículo a pessoa não habilitada.
8. A alegação do réu carece de provas, pois não apresentou documentos da negociação da venda, comprovantes de pagamento ou depoimento do condutor inabilitado. Além disso, causa estranheza que, no momento da abordagem, o motorista tenha optado por contatar o acusado, que afirma não ter amizade, em vez de outra pessoa habilitada. Os policiais confirmaram que o réu compareceu ao local e declarou ter emprestado o veículo, enquanto o condutor alegou estar indo à delegacia ajudar o irmão preso. As demais testemunhas apenas confirmaram a existência da venda, mas não souberam indicar detalhes relevantes, como data, valor ou forma de pagamento, limitando-se a reproduzir informações fornecidas pelo próprio acusado. Assim, a versão do acusado mostra-se isolada e contraditória, reforçando a tese acusatória.
9. Ao confiar seu veículo a terceiro sem ter certeza quanto à sua habilitação, o apelante incorre no risco de entregá-lo a pessoa não habilitada, assumindo, assim, a possibilidade de incorrer na infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (Acórdão 1713875, 0716524-03.2021.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 26/06/2023.)
10. Em atenção ao comando constitucional, bem como aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena.
11. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes indica uma condenação com trânsito em julgado (0702475-70.2024.8.07.0002) (ID 76507761). A conduta social do réu não foi investigada. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o delito. Diante dessas premissas, fixa-se a pena base em 7 (sete) meses de detenção. Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena definitiva permanece em 7 (sete) meses de detenção.
12. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixa-se o semiaberto, em conformidade com o art. 33, §§ 2o, alíneas “b” e “c”, e 3o, do Código Penal. Ressalta-se que o réu é reincidente, possuindo condenação definitiva pelo crime previsto no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, praticado no contexto da Lei Maria da Penha (art. 5o da Lei 11.340/2006). Cumpre lembrar a Súmula 269 do STJ, segundo a qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
13. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, II, do Código Penal) e a condenação anterior ocorreu em contexto de violência doméstica contra mulher.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o acusado pela prática do crime tipificado no art. 310, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.